Tribunal: CARF
Processo: 10283.724224/2020-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.724224/2020-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.693 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FLEX PLASTIC POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 18/01/2016 a 25/03/2017
IMPORTAÇÃO.
OMISSÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE.
ILÍCITO
COMPROVADO. PENA DE PERDIMENTO CONVERTIDA EM MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
Quando constatado pela autoridade fiscal o descumprimento de obrigação
acessória pelo importador nas operações de importação, quanto à indicação do
real adquirente, com o nítido intuito de acobertar o real beneficiário da
mercadoria, é cabível a pena de perdimento, podendo ser convertida em multa
equivalente ao valor aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo conselheiro João Jose Schini Norbiato.
Relatório
Com o fim de retratar de forma clara e completa os fatos que gravitam o litígio,
adoto o relatório constante no Acórdão Recorrido:
Trata este processo de auto de infração formalizado para exigência de multa
administrativa, no valor de R$ 8.883.344,56, lavrado pela fiscalização da Alfândega do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.724224/2020-97
Fl. 9077
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

Porto de Manaus/AM, diante da constatação da infração disciplinada pelo artigo 23,
inciso V, do Decreto-lei no 1.455/1976, para a qual está prevista a aplicação da pena de
perdimento às mercadorias, nos termos do § 1o do mesmo artigo, incluído pela Lei no
10.637/2002, ou multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro das mercadorias, caso
elas não possam ser apreendidas, nos termos do § 3° do mesmo artigo, com a redação
dada pela Lei no 12.350/2010.
No polo passivo do referido auto de infração figuram as seguintes empresas:
- Sujeito Passivo: FLEX PLASTIC POLÍMEROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EIRELI, doravante FLEX PLASTIC, CNPJ no 10.633.284/0001-07;
- Responsável tributário: QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA., antiga PANIMEX QUÍMICA IMPORTADORA LTDA., doravante QUIMIPA,
CNPJ no 08.584.685/0001-72;
- Responsável tributário: PANIMEX COMERCIAL LTDA., doravante
PANIMEX COMERCIAL, CNPJ no 10.905.091/0001-68.
No Relatório de Fiscalização Aduaneira (fls. 19 a 55), parte integrante do auto de
infração, a autoridade fiscal descreveu, em síntese, os seguintes fatos:
 Realizou a revisão aduaneira de 40 (quarenta) declarações de importação (DI),
registradas pela empresa QUIMIPA nos anos-calendário de 2016 e 2017. Essas DI
acobertaram a importação de plastificantes utilizados na fabricação de PVC;
 Em quase a totalidade dessas operações figurou como exportadora a empresa
chilena PANIMEX QUIMICA (algumas vezes grafada pela fiscalização como
PANIMEX QUIMIPA), declarada como vinculada à importadora, mas sem influência
no preço;
 Apesar da QUIMIPA figurar como importadora por conta própria, comprovou-
se que a real beneficiária das mercadorias foi a PANIMEX COMERCIAL,
fraudulentamente ocultada;
 As transferências das mercadorias importadas para a PANIMEX
COMERCIAL observaram o mesmo modus operandi. Ato contínuo ao desembaraço
aduaneiro as mercadorias importadas eram transferidas da QUIMIPA para a FLEX
PLASTIC, que imediatamente fazia a transferência para a PANIMEX COMERCIAL.
Não há que se falar em venda e revenda de mercadorias importadas, apenas simulações
de operações comerciais;
 As empresas PANIMEX QUIMICA, QUIMIPA E PANIMEX COMERCIAL
pertencem ao mesmo grupo econômico. As empresas brasileiras QUIMIPA E
PANIMEX COMERCIAL são vinculadas pela identidade do sócio majoritário, que
também figura como presidente da empresa chilena (PANIMEX QUIMICA). A
empresa FLEX PLASTIC, utilizada como intermediária, tem estreito relacionamento
com as citadas empresas;
 O arranjo empresarial fraudulento desenhado pelas empresas envolvidas,
composto pela importadora (QUIMIPA), intermediária (FLEX PLASTIC) e a real
beneficiária das mercadorias (PANIMEX COMERCIAL), restou plenamente
confirmado pelo trabalho de auditoria, que analisou o fluxo operacional, financeiro e
contábil das operações de importação autuadas;
 As empresas interpostas foram utilizadas também para quebrar a cadeia do PIS
e da COFINS;
 Diante desses fatos, lavrou o presente auto de infração.
Fl. 9078
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

Frustradas as tentativas de intimação da autuada FLEX PLASTIC POLÍMEROS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI pelos correios (fls. 310 a 312) e pela via
eletrônica (fls. 301 a 304), ela foi intimada do presente auto de infração em 22/12/2020
(data da ciência), através dos Editais Eletrônicos no 006916106 (Alfândega do Porto de
Manaus/AM) (fl. 313) e no 006916104 (DRFB em Varginha/MG) (fl. 314), publicados
em 07/12/2020, todavia, ela não apresentou impugnação, conforme consta no Termo de
Revelia de fl. 8974.
Pela via eletrônica, a autuada QUIMIPA IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA. foi intimada do auto de infração em 16/11/2020 (fls. 297 e 298, 305 e 306),
tendo ela apresentado impugnação e documentos em 16/12/2020 (fls. 328 a 4647).
Pela via eletrônica, a autuada PANIMEX COMERCIAL LTDA. foi intimada do
auto de infração em 16/11/2020 (fls. 299 e 300, e 307 e 308), tendo ela apresentado
impugnação e documentos em 16/12/2020 (fls. 4651 a 8973).
As impugnantes apresentaram, de forma conjunta, os seguintes argumentos de
defesa:
1. Entendem haver um flagrante equívoco da autoridade administrativa;
Das atividades das autuadas QUIMIPA E PANIMEX COMERCIAL.
2. Desde o ano de 2007, a empresa QUIMIPA exerce atividade de importação
para revenda de produtos químicos e petroquímicos no mercado doméstico;
3. Nos anos de 2016 a 2019 a QUIMIPA registrou 931 (novecentos e trinta e
uma) declarações de importação (Anexo 1), para importação de aproximadamente
82.957,5 toneladas de produtos, com valor aduaneiro aproximado de USD 100 milhões
ou R$ 352 milhões, vendidos para mais de 159 (cento e cinquenta e nove) clientes
(Anexo 2), com faturamento aproximado de R$ 491 milhões (Anexo 3);
4. Em razão do alto faturamento da empresa QUIMIPA, a autoridade fiscal
sequer cogitou alegar a sua ausência de capacidade financeira, ao contrário, omitiu tal
informações com claro interesse de tratá-la como uma empresa de fachada. Apresentou
fotos da empresa QUIMIPA em Itajaí/SC;
5. O auto de infração obstaculiza o conhecimento de toda a expertise da empresa
QUIMIPA na compra e venda dos produtos em questão ao referir-se exclusivamente a
40 (quarenta) vendas nos anos de 2016 e 2017;
6. A empresa PANIMEX COMERCIAL, por sua vez, não possui habitação para
atividade de comércio exterior. É empresa do mesmo grupo econômico que a empresa
QUIMIPA, ambas vinculadas pela identidade do sócio majoritário, criada para fins de
venda dos produtos no Estado de São Paulo, para clientes diversos;
7. Não se pode considerar, até pela ausência de expertise da empresa PANIMEX
COMERCIAL no ramo da importação, que esta deveria figurar na declaração de
importação como adquirente dos produtos;
Caracterização da interposição fraudulenta e prova da materialidade.
8. A autoridade fiscal não logrou êxito em demonstrar a ocorrência da alegada
ocultação;
9. A conduta apresentada pela autoridade fiscal diz respeito à destinação dos
produtos, em mercado doméstico e já nacionalizados, para empresa do mesmo grupo da
importadora;
Fl. 9079
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

10. A simples demonstração da forma como foi procedida a venda dos produtos,
pelas notas fiscais, não alude à prática de ato irregular. Ainda que a empresa QUIMIPA
destinasse os produtos diretamente à empresa PANIMEX COMERCIAL, fraude alguma
poderia ser caracterizada;
11. Comprovou-se que a empresa QUIMIPA, que importou no período de 2016 a
2019 aproximadamente 100 milhões de dólares de produtos e comercializou-os com 159
clientes diversos, é materialmente a empresa responsável pela importação e venda dos
produtos no mercado doméstico, o que afasta a afirmação de que a empresa PANIMEX
COMERCIAL foi ocultada pela empresa QUIMIPA;
12. Quem de fato apresentou-se como importadora dos produtos foi a empresa
QUIMIPA, detentora do negócio jurídico, aquela que fez vir as mercadorias da
fornecedora estrangeira,
registrou a declaração de importação, assumiu os riscos dela advindos e vendeu
os produtos no mercado doméstico. Reproduziu trecho de voto exarado por julgadora do
CARF;
13. Diante do vasto material probatório que comprova a atuação da empresa
QUIMIPA, o Fisco não conseguiu comprovar a participação da empresa PANIMEX
COMERCIAL nos negócios jurídicos relativos à importação. Reproduziu doutrina;
14. Não há que se falar em prova de materialidade da interposição fraudulenta;
Do alegado dano aos cofres públicos.
15. Afirma a autoridade fiscal, mas não prova, que a prática comercial adotada
pela empresa QUIMIPA, de vender as mercadorias à empresa FLEX PLASTIC e esta
revendê-las à empresa PANIMEX COMERCIAL, resultou em redução do pagamento
de tributos. Reproduziu doutrina;
16. Não há nos autos prova do eventual prejuízo aos cofres públicos, razão pela
qual não há como considerar-se subsistente a alegação promovida pela fiscalização;
17. A alegada fraude tributária perquirida pela autoridade fiscal, pautada
exclusivamente na ausência do recolhimento das contribuições para o PIS e COFINS
por parte da empresa FLEX PLASTIC, sequer possui ligação com a fraude que
acompanha o inciso V do artigo 23 do Decreto-lei no 1.455/76. Reproduziu doutrina;
Proximidade entre as datas de entrada e saída dos produtos.
18. Tanto o CARF, quanto o judiciário, tem se manifestado pela insubsistência
de autos de infração consubstanciados em ilação fiscal decorrente de simulação pautada
pela proximidade de datas entre as notas fiscais de entrada e de saída da importadora, o
que a fiscalização chama no auto de infração de notas fiscais casadas, que não
representam irregularidade alguma. Reproduziu ementa de acórdão proferido pelo TRF
da 4a Região;
19. A ilação fiscal é insubsistente, isto porque a dinâmica dos negócios jurídicos,
em especial aqueles ligados ao comércio exterior, não podem ficar adstritos à
ineficiência logística com intuito de preservar má interpretação da autoridade fiscal
quanto ao responsável pela operação;
20. Resta claro que o auto de infração lavrado é improcedente, não possui
conjunto fático probatório a fim de confirmar a tese perquirida pelo auditor fiscal; Dos
pedidos.
21. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos que consubstanciam a presente peça
impugnatória, enseja o reconhecimento da insubsistência do auto de infração.
Fl. 9080
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

Ato contínuo, a decisão da DRJ que manteve o lançamento restou assim
ementada:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de Apuração: 18/01/2016 a 23/05/2017
DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À IMPORTAÇÃO POR
CONTA E ORDEM DE TERCEIROS. DANO AO ERÁRIO. PENA DE
PERDIMENTO E MULTA SUBSTITUTIVA.
Restando comprovada na declaração de importação a ausência de informação sobre a
real beneficiária (adquirente/encomendante) das mercadorias importadas, incontroverso
o entendimento da fiscalização de ocorrência da infração prevista pelo artigo 23, inciso
V, do Decreto-lei 1.455/1976, considerada dano ao Erário, punida com a pena de
perdimento das mercadorias, nos termos do § 1o do mesmo artigo, incluído pela Lei no
10.637/2002, ou com a multa equivalente ao respectivo valor aduaneiro, caso elas não
sejam localizadas ou tenham sido consumidas ou revendidas, nos termos do § 3o, com a
redação dada pela Lei no 12.350/2010.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo Flex Plásticos foi intimado da decisão via AR (e-fl. 9.073), e os
demais responsáveis solidários Quimipa Importadora e Panimex Comercial por meio eletrônico
(e-fls. 9.018/9.019), de modo que apenas os solidários, conjuntamente, apresentaram Recurso
Voluntário.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos necessários de admissibilidades tratados no Decreto no
70.235/72 e RICARF, conheço do Recurso Voluntário interposto pelos responsáveis solidários
Quimipa Importadora e Panimex Comercial.

1.
Resumo dos Fatos e Provas.
1.1.
Fundamentos para aplicação da penalidade.
Em síntese, estar-se diante de aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias importadas pela empresa Quimipa Importadora, com fulcro no art. 23, V, § 1o e
3o do DL no 1.455/1976, reproduzo tela do auto de infração:
Fl. 9081
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

De acordo com a fiscalização, a empresa faz parte de um grupo econômico que
atua nas operações de comércio exterior, tendo realizado importações com ocultação do real
adquirente, em conjunto com Panimex Química (exportadora), Panimex Comercial (real
adquirente) e Flex Plastic (terceira intermediária), operação assim ilustrada:

De outro lado, os fundamentos que amparam a responsabilidade solidária das
empresas Panimex Comercial (real adquirente) e Flex Plastic (terceira intermediária), são:
Diante do contexto probatório, resta evidente a forma simulada como foi tratada
toda a operação no Comércio Exterior pela importadora QUIMIPA LTDA e pela
PANIMEX, evidenciando assim a concorrência para a prática de infração aduaneira ou
a atuação em benefício dela.
Fl. 9082
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

Não obstante, a solidariedade também deve ser imputada à empresa FLEX
PLASTIC que, conforme demonstrado ao longo do presente relatório, possui nexo
direto de causalidade na configuração dos atos ilícitos praticados no Comércio Exterior,
atuando como agente intermediário e permitindo o acobertamento do real beneficiário.
A simulação praticada pelos agentes na condução do negócio jurídico, a
existência de vínculo próprio entre as entidades pautada com base na natureza do
relacionamento, além da prestação de informação falsa à aduana brasileira, tornam
inequívoca também a concorrência para a prática da infração tributária e aduaneira.
Sintetizada a narrativa pela fiscalização, avanço com a indicação das provas
reunidas nos presentes autos.

1.2.
Provas dos autos.
O lançamento está balizado na interposição fraudulenta comprovada, tendo a
Autoridade Fiscal anexado como provas os elementos abaixo relacionados:
1) Relação das declarações registradas pela Quimipa Importadora no Siscomex
nos anos de 2016 e 2017;
2) Declarações de importação;
3) Fluxo das mercadorias importadas (Quimipa) e revendidas (Flex);
4) Respostas à intimação;
5) Procuração pública Flex;
6) Relação de funcionários da Flex;
7) Cartas de cessão de crédito entre AFA Plástico com Panimex Comercial;
8) Cartas de transferência de titularidade do crédito de Panimex Comercial para
Quimipa, inclusive da Flex com Quimipa;
9) Extratos bancários da Panimex e Quimipa;
10) Contrato de confissão de dívida entre Dublaflix Importação (devedor) e
Panimex Comercial;
11) Pagamentos pela Panimex; e,
12) Notas fiscais de venda da Flex e de terceiros para Panimex.
Os documentos citados estão anexados como “não pagináveis”.

1.3.
Razões da DRJ para manutenção da autuação.
Fl. 9083
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

Os fundamentos colocados pela DRJ como razão para conservação da multa
lançada estão alicerçados na relação triangular entre as empresas autuadas e nas provas arroladas
pela autoridade fiscal. Colaciono trecho do voto:
A título de exemplo, vale a pena reproduzir a operação de importação realizada
pela QUIMIPA através da DI no 16/0420352-0, cujos produtos foram exportados pela
matriz chilena PANIMEX QUIMICA. A carga foi desembaraçada no Porto de São
Francisco do Sul/SC, tendo a importadora realizado a emissão da nota fiscal de entrada
(NFe) em 24/03/2016. Na mesma data, a QUIMIPA transferiu todos os produtos
importados para a FLEX PLASTIC por meio das notas fiscais de saída (NFs) no 18541 e
no 18543. Ato contínuo, a intermediária, através das notas fiscais de saída (NFs) no 5942
e 5943, também emitidas na mesma data, em horários próximos, realizou o repasse de
100% da carga para a PANIMEX COMERCIAL (fls. 31 e 32):

(...)
Do ponto de vista prático, as mercadorias importadas que foram encaminhadas
até a real beneficiária (PANIMEX COMERCIAL) são exatamente as mesmas, em
termos de volume e características, às que foram importadas pela QUIMIPA, cabendo
às empresas interpostas o papel de simular sob a ótica fiscal a importação ou compra e a
revenda delas.
Com pequenas variações na forma de transferência das cargas importadas entre
as empresas interpostas, todas as cargas objeto do auto de infração tiveram como
destino a PANIMEX COMERCIAL, a real beneficiária das operações de importação
autuadas.
A habitualidade das intermediárias em realizar o repasse integral das mercadorias
importadas para a PANIMEX COMERCIAL era tão evidente que na operação
envolvendo a DI no 17/0835328-5 a FLEX PLASTIC se utilizou dos mesmos códigos
de controle interno da importadora, tais como o número da OPEX (operational
expenditure) e do lacre utilizado no processo de importação. Esses dados foram
dispostos inclusive no campo de informações complementares das notas fiscais
emitidas, conforme trechos abaixo (fl. 33):
- NF no 22.227, emitida pela QUIMIPA para a FLEX PLASTIC:

- NF no 10264, emitida pela FLEX PLASTIC para a PANIMEX COMERCIAL:

Fl. 9084
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

Não menos reveladoras são as transações financeiras realizadas entre as
empresas QUIMIPA, FLEX PLASTIC e PANIMEX COMERCIAL. A QUIMIPA
revendia grande quantidade de mercadorias à FLEX PLASTIC com o benefício de
pagamentos à prazo. Logo em seguida, a FLEX PLASTIC fazia o mesmo em relação à
PAMIMEX COMERCIAL.
(...)
Tecnicamente, o arranjo desenhado entre as partes com a transferência
camuflada de recursos via cartas de cessão de crédito provocou um recebimento
concentrado das operações nas mãos da importadora, auferindo assim o lucro sobre as
suas transações com a intermediária e também sobre as transações desta com a
comercial PANIMEX.
Em contrapartida, a inserção do agente intermediário na cadeia acabou
promovendo uma redução do faturamento declarado ao fisco pela importadora, tendo
em vista que a participação da FLEX PLASTIC permitiu que a QUIMIPA realizasse o
fracionamento em nota fiscal do valor de saída (preço) das suas mercadorias, quebrando
assim a ligação que deveria existir entre a importador e real adquirente.
A DRJ confirma então a conclusão apontada pela fiscalização de que houve
simulação pela importadora Quimipa Importação nas operações realizadas entre 2016 e 2017, ao
omitir o real adquirente das mercadorias, aqui a empresa Panimex Comercial.
Apresentadas as particularidades do caso concreto, passo a mérito recursal.

2.
Interposição Fraudulenta e Suas Peculiaridades.
Não é demais lembrar que a Constituição Federal atribuiu, expressamente, aos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil a responsabilidade pelo controle e fiscalização das
entradas e saídas de pessoas, veículos e mercadorias no país:
Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos
interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
A atividade é essencial aos interesses da Nação, e obrigatória para o devido
Controle Tributário-Aduaneiro com o fim de impedir evasões de divisas, contrabandos, crimes
contra o sistema financeiro, dentre outros.
Nesse sentido, as operações de importação e exportação de mercadorias são
monitoradas pela Autoridade Fiscal para que se certifique a sua licitude e o cumprimento das
obrigações principais e acessórias pelo interveniente.
No caso das importações, é possível ser realizada tanto por pessoa física quanto
por jurídica, que se dará de forma direta, a chamada por conta própria; mas, também há a
modalidade indireta, na espécie por encomenda, nos moldes da Lei no 11.281/2006, ou por conta
e ordem de terceiros, segundo a MP no 2.158-35/2001.
Na forma direta, não há questionamentos, porque feita pelo importador para uso
próprio, ou seja, o importador adquire a mercadoria do exportador para que disponha por si
próprio quanto à utilização ou emprego. A importadora figura, portanto, como o próprio
adquirente da mercadoria na DI registrada.
Fl. 9085
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

Vemos de modo diverso na importação indireta, em que o importador atua apenas
na logística da importação, não parecendo como o real adquirente da mercadoria na ocasião do
registro da importação. Cabe ao importador indicar, obrigatoriamente, o real adquirente da
mercadoria.
A indicação precisa dos reais adquirentes é o alicerce da Autoridade Fiscal para o
fiel cumprimento de sua atividade de controle do Comércio Exterior. Consequentemente,
eventual omissão quanto ao real adquirente nas declarações, por si só, já denota prática ilícita na
operação internacional efetuada pelo importador, eis que enseja dano ao erário e óbice ao
controle aduaneiro quando promovida com dolo ou simulação, inclusive com emprego de pessoa
interposta.
Comumente, a operação na qual há omissão do real adquirente da mercadoria
provém de subterfúgios com claros objetivos de evasão dos procedimentos fiscais, driblar
parametrização de canal, desonerar-se das obrigações principal e acessória, alcançar a quebra de
cadeia do IPI e vantagens financeiras.
Portanto, a prática é condenada pela jurisprudência e legislação, como se
depreende do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 que assim dispõe:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) (grifos nossos)
O dano ainda é razão para aplicação de pena de perdimento, consoante disposto
no § 1o do mesmo Diploma Legal:
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
Observa-se que na interposição fraudulenta é essencial o cometimento de fraude
ou de simulação a fim de lesar o erário. Sendo assim, antes de examinarmos as provas pela
fiscalização, é necessário conceituar e delimitar os pressupostos para a ocorrência de dano ao
erário para incidência da referida infração.
Segundo Solon Sehn (2021), os pressupostos necessários para a caracterização da
infração são: (i) o conluio; (ii) o negócio aparente ou simulado (a importação ou a exportação
declarada); (iii) o negócio jurídico oculto ou dissimulado (a importação ou a exportação oculta);
e (vi) o intuito de enganar o fisco ou de afastar a incidência de preceito legal.
Assim esclarece:
Em estudo anterior, foi ressaltado que, na fraude, não há ocultação: o negócio jurídico
é real e querido pelas partes. Essas efetivamente pretendem o que declaram, cumprindo
a lei em sua literalidade, porém, violando-a finalisticamente. Dessa maneira, o termo
fraude encontrado nesse dispositivo deveria ser interpretado no sentido de simulação
fraudulenta, o que faria com quem a infração, em qualquer caso, compreendesse
apenas a ocultação mediante simulação.
Fl. 9086
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

Nos ensinamentos de Paulo de Barros Carvalho, a evidente fraude, simulação ou
prática dolosa na situação fática, já autoriza o agravamento da penalidade, como vemos:
[...] O mesmo acontece com a noção de fraude à lei, assumida por ato jurídico que,
“para burlar princípio cogente, usa de procedimento aparentemente lícito. Ela altera
deliberadamente a situação de fato em que se encontra, para fugir à incidência da
norma”.
Fraude à lei, por outro lado, é a produção de norma ilícita, com feições de ato jurídico
lícito, para fins de fugir à incidência normativa.
[...]
É a espécie de multa que tem por conteúdo a agravação de penalidade em decorrência
de dolo, fraude ou simulação na prática do ato jurídico tributário. É aplicada quando a
Administração Pública demonstra, por elementos seguros de prova, no Auto de
Infração, a existência da intenção do sujeito infrator de atuar com dolo, fraudar ou
simular situação perante o Fisco. Para caracterizar a multa agravada, é necessário,
outrossim, a existência de fato doloso, fraudulento ou simulado, devidamente provado,
para se produzir a correta subsunção do fato infracional à norma autorizadora do
agravamento da penalidade.
A espécie acima é a chamada interposição fraudulenta comprovada, na qual a
fiscalização traz elementos robustos de fraude e simulação na operação de comércio exterior
realizada pelo importador ostensivo e o real adquirente, demonstrando a triangulação origem dos
recursos, disponibilidade e transferência, inclusive o modus operandi dos envolvidos.
Tem-se como exemplos de provas a inexistência de capacidade financeira e
operacional do importador, encomenda prévia pura e simples, benefício financeiro da
irregularidade cometida, quebra da cadeia de incidência do IPI, dentre outros.
Uma segunda espécie prevista na legislação é a interposição fraudulenta
presumida, quando firmada em presunções de irregularidade da operação de importação ou
exportação, fundada em indícios de fraude ou simulação, inclusive com uso de pessoas
interpostas, por meio de exame de documentos fiscais e/ou contábeis, mas sem provas efetivas
do dolo, da fraude ou simulação incorrida pelo importado. A hipótese é extraída do § 2o do inciso
V do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76, a saber:
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) (grifos nossos)
Neste caso, é possível identificar que o importador não possui viabilidade
estrutural e econômica, mas a fiscalização não consegue relacionar o importador ostensivo e o
real adquirente, tampouco a origem do recurso aplicado na operação internacional e a
transferência, partindo-se da presunção de uma operação maquinada, subsistindo por
interferência dolosa ou simulada de terceiros.
O importante é que em ambos os casos há a intenção de lesar o erário e de escapar
das obrigações principal e acessória impostas por lei, cabendo à fiscalização indicar a
modalidade empregada e as provas obtidas que suportam o lançamento.
Fl. 9087
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

Voltando ao caso concreto, a autuação se deu, porque provada a ocultação do real
adquirente na ocasião das importações formalizadas pela empresa Quimipa Importação a partir
dos documentos elencados no item 1.2. “prova dos autos”. O que restou confirmado pela DRJ,
também com base no robusto arcabouço probatório apresentado pela fiscalização.
Prossigo.

3.
Análise dos Recursos Voluntários.
Com as mesmas justificativas ofertadas em impugnação, as empresas Quimipa e
Panimex iniciam a peça recursal esclarecendo as atividades desenvolvidas e a sua infraestrutura.
Adiante reconhecem a existência de negócio jurídico e de fazerem parte do mesmo grupo
econômico e, por essa razão, entendem que seria dispensável a indicação da Panimex Comercial
nas declarações de importação, ao afirmarem:
Conforme muito bem observou a Autoridade Fiscal, a empresa Panimex não
possui habilitação para atividade de comércio exterior, isto porque justamente por se
tratar de empresa do grupo, não vê obrigação alguma de vinculá-la nos despachos de
importação, ainda que tenha pessoas internas que acompanham o fluxo de suas compras
junto à empresa Quimipa, que é a mandante de todas as operações.
E atacam a validade da autuação alegando desconhecimento quanto à necessidade
de indicação da Panimex como real adquirente e a ausência de provas da alegada ocultação,
reproduzo:
(...)
Não se pode considerar ou sequer cogitar, até pela ausência de expertise da
empresa Panimex no ramo da importação, que esta deveria, ainda que numa operação de
venda direta de Quimipa para a Panimex, figurar na Declaração de Importação como
adquirente dos produtos!
(...)
DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA - CARACTERIZAÇÃO.
(...)
A simples demonstração da forma como foi procedida a venda dos produtos,
pelas notas fiscais, não alude à prática de ato irregular. Ainda que a empresa autuada
Quimipa destinasse os produtos diretamente à empresa Panimex, fraude alguma
poderia ser caracterizada!
(...)
A Autoridade Fiscal (de tributos internos) até poderia, se fosse o caso, questionar
a regularidade do recolhimento dos tributos internos e a alegada forma de "distribuição"
do lucro da operação em mais empresas que, "eventualmente", pode ter gerado um
menor recolhimento de tributos à União - apesar de não ter provado tal alegação - mas
não o fez, pois não há o que se afirmar em relação às Impugnantes.
(...)
Conforme muito bem asseverou a Ilma. Relatora Tatiana Jose fovicz Belisário,
membro do CARF, quando trata do tema, esta expõe que a empresa Importadora pode
Fl. 9088
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

ter clientes de mercado interno sem que estes necessariamente tenham que se vincular
contratualmente perante a Receita Federal do Brasil e realizar operação de importação
conforme preceitua a IN 1.861/2018, o importador, no caso a autuada Quimipa, pode
perfeitamente vender produtos no mercado nacional, (sic) "seja em estoque, seja por
aquisição no mercado interno, seja por importação", conforme abaixo reproduzimos:
Com a devida venia, a contradição colocada pelas recorrentes apenas assenta a
ilicitude desvendada pela autoridade fiscal, e firmada em provas sólidas.
Considerando que a Quimipa, à época dos fatos, atuava há 10 anos com o
mercado de importações, e levando em conta a vultuosidade das operações, alegar
desconhecimento quanto à indicação do real adquirente é, no mínimo, equivocado, quiçá
ilusório.
De fato, a existência de grupo econômico, por si só, não faz provas de eventuais
fraudes ou simulações, no entanto, como reproduzido acima, é fácil perceber que as empresas
admitem a relação negocial, eis que fornecedor da Panimex Comercial a Panimex Quimipa
(exportadora), importação oficializada através da Quimipa Importação.
Não houve prova em contrário pelas recorrentes. E os elementos de prova
colhidos pela fiscalização no curso da investigação desmontam qualquer especulação, sendo fácil
desenhar o cenário de mútuo patrocínio e sujeição entre as empresas Quimipa Importação,
Panimex Comercial e Flex, que caracterizam a simulação realizada, vejamos:

A conclusão decorre de sucessivas práticas afixadas, especialmente nos contratos
de cessão, que cotejados com os extratos bancários mostram a engrenagem na operação praticada
pela Flex (credor inicial) e a Panimex Comercial (devedor), em conjunto com a Quimipa
Importação.
As provas são vastas, e os fatos foram muito bem esmiuçados pela DRJ no
confronto das informações e evidências reunidas pela fiscalização, razões pelas quais adoto na
solução da presente lide, na esteira do inciso II, §12 do art. 114 da Portaria MF no 1.634/20231:

1 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
Fl. 9089
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

(...)
Relação existente entre as empresas autuadas
A PANIMEX COMERCIAL é pessoa jurídica de direito privado, constituída no
ano calendário de 2009, localizada em Manaus/AM, que tem como atividade
econômica principal a comercialização de produtos químicos, plásticos, óleos vegetais,
bem como a distribuição de produtos petroquímicos.
A empresa não possui habilitação para realizar operação de importação através
do sistema SISCOMEX, mas já foi habilitada no início das suas atividades empresariais.
À época dos fatos, a empresa era formada por dois sócios, o Sr. IGNÁCIO
GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ (98%) e a Sra. VIVIAN POLETTO
MARAN (2%), qualificada como diretora e sócia administradora. De acordo com o § 3o,
da cláusula 8a, do contrato social da empresa, diversos atos de administração só podem
ser praticados com prévia autorização do sócio majoritário (Doc. 6 – fl. 38).
Intimada a se manifestar na fase de auditoria, a PANIMEX COMERCIAL
afirmou que as negociações da empresa foram realizadas pelo sócio Sr. IGNÁCIO
GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ (Doc 6 – fl. 27).
A QUIMIPA é pessoa jurídica de direito privado, constituída no ano-calendário
de 2007, localizada em Itajaí/SC, que tem como atividade principal o comércio
atacadista especializado em outros produtos intermediários, tais como produtos
petroquímicos, químicos e plásticos.
A sociedade foi formada originalmente pelos sócios GISELE MACHADO
FAYEL e a empresa estrangeira INVERSIONES GAZMURI LTDA., detentora de
99,90% da cotas da sociedade. Todavia, em 2019, foi realizada uma alteração contratual
visando a transferência de cotas para o Sr. IGNÁCIO GONZALO BRAULIO
GAZMURI MUÑOZ (99,90%), que assumiu a condição de sócio majoritário. A
administração da importadora cabe à Sra. GISELE MACHADO FAYEL. De modo
similar ao previsto na empresa PANIMEX COMERCIAL, o Sr. IGNÁCIO GONZALO
BRAULIO GAZMURI MUÑOZ se reserva no direito de autorizar a prática de certos
atos da administração, de acordo com o § 3o, da cláusula 8a, do contrato social da
empresa (Doc 3 – fls. 31 e 32).
Intimada a se manifestar na fase de auditoria sobre as negociações com
fornecedores estrangeiros, a QUIMIPA afirmou que as negociações ocorreram através
do sócio Sr. IGNÁCIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ (Doc. 3 – fl. 23).
Habilitada para realizar operação de importação através do sistema SISCOMEX,
a QUIMIPA atua preponderantemente na importação de produtos químicos da empresa
chilena PANIMEX QUIMICA, presidida pelo Sr. IGNÁCIO GONZALO BRAULIO
GAZMURI MUÑOZ, matriz estrangeira do grupo econômico que inclui, entre outras
empresas, a QUIMIPA e a PANIMEX COMERCIAL.
Durante os anos de 2016 a 2019, os negócios celebrados com a exportadora
chilena (matriz) representaram 90% das operações de comércio exterior realizadas pela
QUIMIPA. Uma vez importadas, as mercadorias foram repassadas para algumas
empresas do ramo, em particular, para a FLEX PLASTIC, sua maior cliente, que ficou
com 24,25% de todo o volume faturado.

[omissis]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e

Fl. 9090
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

A PANIMEX COMERCIAL, portanto, é vinculada à empresa QUIMIPA, pela
identidade do sócio majoritário, e ambas integram o mesmo grupo econômico, que
conta ainda com a presença da empresa chilena PANIMEX QUIMICA, enquanto o Sr.
IGNÁCIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ participa da administração das
três empresas (PANIMEX QUIMICA, QUIMIPA E PANIMEX COMERCIAL).
A FLEX PLASTIC é uma empresa individual de responsabilidade limitada
(EIRELI), localizada em Poço Fundo/MG, que atua no ramo de fabricação de partes
para calçados, administrada pela Sra. LAURA APARECIDA SILVA CALADA,
conforme consta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), que desde 2016 vem
omitindo na DIRPF a sua condição de empresária.
Muito embora a empresa figure como ativa no CNPJ, a FLEX PLASTIC tem
baixo capital social declarado ao Fisco no comparativo com o volume de operações
realizadas (notas fiscais de aquisição x valores faturados), não possui histórico de
entrega de declarações e tampouco escrituração contábil entre o período de 2016 a 2019,
além de se encontrar excluída do simples nacional.
Em consulta ao sistema GFIP web, identificou-se ainda que ela operou, entre
março de 2016 a abril de 2017, somente com uma única funcionária, registrada para o
cargo de auxiliar de contabilidade, conforme relação de trabalhadores constantes no
arquivo SEFIP transmitido pelo contribuinte. Para os demais períodos não houve
entrega das declarações previdenciárias (fls. 293 a 296).
No período de 2008 a 2016, a FLEX PLASTIC teve como sócio o Sr. RAMIREZ
GARCIA (algumas vezes grafado pela fiscalização como RAMIRO GARCIA), que
depois de deixar a empresa passou a compor o quadro societário da empresa PANIMEX
OIL COMERCIAL EIRELI, CNPJ no 25.405.751/0001-19, empresa que utiliza o
mesmo nome base do grupo PANIMEX. O Sr. RAMIREZ GARCIA também já foi
sócio da MURANO CENTER POLIMEROS COMERCIAL EIRELI, CNPJ no
20.962.725/0001-78, uma das empresas adquirentes de cargas importadas pela
QUIMIPA.
Consulta realizada junto a cartórios e tabelionatos de notas identificou que, entre
2016 e 2017, a FLEX PLASTIC registrou duas procurações com outorga específica de
poderes ao Sr. RAMIRES GARCIA. Essas procurações deram amplos poderes ao
antigo sócio para atuar em nome da FLEX PLASTIC, sobretudo no que diz respeito à
possiblidade de movimentação financeira e operações bancárias diversas, representação
perante órgãos públicos, prática de atos negociais para a compra e venda de
mercadorias, emissão de garantias e cessão de direitos creditórios (fls. 262 a 284).
Ocultação fraudulenta da PANIMEX COMERCIAL
De início, importa observar que, entre 18/01/2016 e 23/05/2017, a QUIMIPA
registrou 40 (quarenta) DI (fls. 56 e 57), nas quais informou que as importações foram
realizadas por conta própria, relativas a insumos utilizados na fabricação de
plastificantes em geral.
As operações como um todo se desenharam de maneira particular. Apresentaram
sistematicamente um curtíssimo espaço de tempo entre a emissão das notas fiscais de
entrada (NFe) das mercadorias importadas na QUIMIPA e a emissão das notas fiscais
de saída (NFs) das mercadorias para a FLEX PLASTIC. A mesma situação foi
observada na emissão das notas fiscais de saída (NFs) das mercadorias da FLEX
PLASTIC para a PANIMEX COMERCIAL, a real beneficiária das importações. Em
grande parte dessas operações comerciais simuladas foi identificado um lapso temporal
de um a dois dias para o fluxo completo, como pode ser observado no demonstrativo
apresentado pela fiscalização (fls. 231 a 237).
Fl. 9091
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

Esclareceu a fiscalização que 100% das mercadorias adquiridas pela FLEX
PLASTIC oriundas das DI autuadas foram imediatamente repassadas para a PANIMEX
COMERCIAL, evidenciando, assim, a atuação da empresa FLEX PLASTIC para
simular operações de compra e operações de revenda de mercadorias no mercado
nacional.
A título de exemplo, vale a pena reproduzir a operação de importação realizada
pela QUIMIPA através da DI no 16/0420352-0, cujos produtos foram exportados pela
matriz chilena PANIMEX QUIMICA. A carga foi desembaraçada no Porto de São
Francisco do Sul/SC, tendo a importadora realizado a emissão da nota fiscal de entrada
(NFe) em 24/03/2016. Na mesma data, a QUIMIPA transferiu todos os produtos
importados para a FLEX PLASTIC por meio das notas fiscais de saída (NFs) no 18541 e
no 18543. Ato contínuo, a intermediária, através das notas fiscais de saída (NFs) no 5942
e 5943, também emitidas na mesma data, em horários próximos, realizou o repasse de
100% da carga para a PANIMEX COMERCIAL (fls. 31 e 32):

O mesmo ocorreu com a carga acobertada pela DI no 17/0282825-7, contendo
produtos importados da PANIMEX QUIMICA. Em 21/02/2017, a QUIMIPA emitiu a
nota fiscal de entrada (NFe) no 21458 para o ingresso dos produtos em seu estoque, de
acordo com os dados disponibilizados pela empresa no Sistema Público de Escrituração
Contábil (SPED NFe). Ato contínuo, realizou a transferência dos produtos para a FLEX
PLASTIC, mediante a emissão das notas fiscais de saída (NFs) no 21462 e no 21463. No
próprio dia 21/02/2017, a intermediária realizou o repasse de 100% dos produtos para a
PANIMEX COMERCIAL, através das notas fiscais de saída (NFs) no 9120 a no 9123
(fl. 32):

Do ponto de vista prático, as mercadorias importadas que foram encaminhadas
até a real beneficiária (PANIMEX COMERCIAL) são exatamente as mesmas, em
termos de volume e características, às que foram importadas pela QUIMIPA, cabendo
às empresas interpostas o papel de simular sob a ótica fiscal a importação ou compra e a
revenda delas.
Com pequenas variações na forma de transferência das cargas importadas entre
as empresas interpostas, todas as cargas objeto do auto de infração tiveram como
destino a PANIMEX COMERCIAL, a real beneficiária das operações de importação
autuadas.
Fl. 9092
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

A habitualidade das intermediárias em realizar o repasse integral das mercadorias
importadas para a PANIMEX COMERCIAL era tão evidente que na operação
envolvendo a DI no 17/0835328-5 a FLEX PLASTIC se utilizou dos mesmos códigos
de controle interno da importadora, tais como o número da OPEX (operational
expenditure) e do lacre utilizado no processo de importação. Esses dados foram
dispostos inclusive no campo de informações complementares das notas fiscais
emitidas, conforme trechos abaixo (fl. 33):
- NF no 22.227, emitida pela QUIMIPA para a FLEX PLASTIC:

- NF no 10264, emitida pela FLEX PLASTIC para a PANIMEX COMERCIAL:

Não menos reveladoras são as transações financeiras realizadas entre as
empresas QUIMIPA, FLEX PLASTIC e PANIMEX COMERCIAL. A QUIMIPA
revendia grande quantidade de mercadorias à FLEX PLASTIC com o benefício de
pagamentos à prazo. Logo em seguida, a FLEX PLASTIC fazia o mesmo em relação à
PAMIMEX COMERCIAL.
Em face dessas operações comerciais simuladas, o fluxo financeiro e contábil foi
encerrado de maneira criativa pelas empresas envolvidas no esquema fraudulento, com
a utilização de cartas de cessão de crédito, da seguinte forma (fls. 34 a 40) (não
reproduzidas as notas de rodapé):
“Como a intermediária era credora da PANIMEX e ao mesmo tempo devedora
da QUIMIPA, os agentes envolvidos articularam uma cessão de crédito por meio de
contrato, de modo que os direitos creditórios fossem repassados pela FLEX PLASTIC à
importadora como forma de quitação das obrigações da cadeia como um todo, de
acordo com o exemplo abaixo (Doc. 03 e 06):
Fl. 9093
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

Assim, a comercial PANIMEX, até então devedora da FLEX PLATIC, passaria a
realizar o pagamento da compra das mercadorias diretamente à QUIMIPA, diga-se de
passagem, mercadorias essas que foram originariamente importadas por empresa
relacionada ao grupo.
Nesse contexto, em razão das cartas de cessão emitidas (incluída a carta acima),
a PANIMEX apresentou a esta fiscalização10 alguns relatórios de controle interno para
fins de comprovar os pagamentos realizados a terceiros, mas oriundos das transações
comerciais realizadas com seu clientes. (Doc. 06)

Por exemplo, as duplicatas de nos. 5942 e 5943 foram as notas fiscais emitidas
pela FLEX PLASTIC nas vendas realizadas para a PANIMEX e guardavam conexão
direta com a DI no. 16/0420352- 0, já apresentada neste relatório fiscal.
Fl. 9094
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

Outrossim, foi possível destacar ainda as notas fiscais 5963 a 5968 como
vinculadas à operação de importação realizada pela QUIMIPA na DI no. 16/0450551-8,
que também encontra-se inserida no escopo desta auditoria.
Instados a apresentarem os comprovantes de pagamento e/ou recebimento de
suas transações comerciais, a QUIMIPA e a PANIMEX disponibilizaram ao fisco os
extratos bancários vinculados a cada uma das operações incorridas, de modo que testes
de auditoria apontaram para a existência de um fluxo financeiro direto entre as duas
empresas, de acordo com espelho abaixo:
 Comprovante do recebimento pela importadora Quimipa:

 Comprovante de pagamento realizado pela Panimex à Quimipa:

Todo esse fluxo financeiro e comercial foi registrado contabilmente pela
importadora, ainda que com o uso de lançamentos contábeis genéricos no razão
analítico da empresa e sem a identificação dos agentes efetivamente envolvidos.
Do ponto de vista contábil, a QUIMIPA utilizou-se recorrentemente da conta
“Clientes no Brasil 1.1.2.01.004” para realizar o registro de suas vendas junto à FLEX
PLASTIC, conforme lançamento das notas fiscais no. 5942 e 5943 (oriundas da DI no.
16/0420352-0):
 NF no. 5942 no valor de R$ 116.902,48

 NF no. 5943 no valor de R$ 146.576,64

A baixa nos direitos decorrentes também aconteceu de maneira genérica com um
lançamento a crédito na conta “Clientes no Brasil 1.1.2.01.004”, de acordo com o
Fl. 9095
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

pagamento realizado pela PANIMEX no montante de R$ 2.790.000,00. (2.783.400 +
6.600)

É possível destacar como exemplo também as transações decorrentes das notas
fiscais de nos. 8044, 8045, 8107, 8108, 8109 e 8110 emitidas pela FLEX PLASTIC para
PANIMEX. Elas estão inseridas no contexto das operações de importação das DIs nos.
16/1826781-9 e 16/1870043-1.
Essa notas foram quitadas pela PANIMEX junto à importadora QUIMIPA numa
operação que envolveu um pagamento global no montante de R$ 1.430.000,00, como
forma de liquidar várias outras notas fiscais, conforme prévia cessão de crédito
realizada entre os 03 (três) agentes envolvidos e os relatórios de controle interno
disponibilizados pelas empresas a esta fiscalização. (Doc. 03 e 06)

 Comprovante do recebimento disponibilizado pela importadora QUIMIPA:

Fl. 9096
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

O registro contábil no razão analítico da QUIMIPA ocorreu de modo similar à
operação anteriormente apresentada, tendo o lançamento de baixa sido realizado
genericamente a crédito na conta “Clientes no Brasil”, de acordo com escrituração
contábil digital disponibilizada pela empresa no SPED:

Esse método particular aconteceu em todas as demais operações que compõe o
escopo desta fiscalização, tendo a importadora utilizado desse artifício como forma de
realizar o registro contábil do fato e validar o recebimento de terceiro real beneficiário
de suas operações no Comercio Exterior. Em certa medida, a conduta violou os
princípios da contabilidade como, por exemplo, o da oportunidade e o da representação
fidedigna.
Não obstante, a PANIMEX também adotou essa sistemática utilizando-se do
lançamento a débito na conta “fornecedores nacionais 2.1.1.01.001” para justificar a
baixa das suas obrigações com a empresa FLEX PLASTIC, mas promovendo o registro
contábil do fato sem a indicação específica do repasse de recursos à QUIMIPA11 :

Uma outra evidência de auditoria a ser destacada diz respeito ao montante
recebido pela importadora. Com a análise financeira percebeu-se que os valores
recebidos pela QUIMIPA não foram apenas àqueles decorrentes da venda direta
realizada com a FLEX PLASTIC.
Isso porque, quando a PANIMEX realizou a transferência de valores para a
importadora visando a quitação das suas obrigações com a intermediária, assim o fez
com o repasse de recursos a preço de mercado estabelecido na compra de suas
mercadorias.
Na prática, a título de compreensão, a QUIMIPA realizou uma venda por X para
FLEX PLASTIC, que por sua vez realizou uma suposta venda por X+2 para
PANIMEX. Logo em seguida, a intermediária promoveu uma cessão de direitos
creditórios (com aval da QUIMIPA) permitindo que a real adquirente pudesse realizar o
pagamento diretamente à importadora sobre o valor final da transação incorrida, ou seja,
X+2.
A seguir, apresenta-se um fluxograma com o rastreio completo da operação que
envolveu DI no. 16/1826781-9:

Tecnicamente, o arranjo desenhado entre as partes com a transferência
camuflada de recursos via cartas de cessão de crédito provocou um recebimento
concentrado das operações nas mãos da importadora, auferindo assim o lucro sobre as
suas transações com a intermediária e também sobre as transações desta com a
comercial PANIMEX.
Fl. 9097
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

Em contrapartida, a inserção do agente intermediário na cadeia acabou
promovendo uma redução do faturamento declarado ao fisco pela importadora, tendo
em vista que a participação da FLEX PLASTIC permitiu que a QUIMIPA realizasse o
fracionamento em nota fiscal do valor de saída (preço) das suas mercadorias, quebrando
assim a ligação que deveria existir entre a importador e real adquirente.
Essa atuação da intermediária é ainda mais danosa quando se detecta a sua
participação enquanto empresa “noteira” e concorrente para prática da infração
tributária, utilizada apenas como uma espécie de emissora de ”notas fiscais frias” que
não condizem com a verdade material, tendo as notas sido expedidas para fins de dar
aparência a uma suposta venda, o que de fato nunca ocorreu.
Do ponto de vista tributário, tem-se um impacto direto na arrecadação das
contribuições sociais para o PIS e a COFINS. Houve nítida quebra da cadeia desses
tributos, já que parte do faturamento oriundo das vendas foi alocado na empresa FLEX
PLASTIC que, tradicionalmente, não vem realizando a arrecadação das contribuições
devidas ao fisco federal.
Para fins de compreensão, vale uma análise do quadro comparativo abaixo feito
entre o montante efetivamente arrecadado pela intermediária no período fiscal e o valor
que seria devido pela empresa com base nas suas operações de venda para
PANIMEX12 :

Se já não fosse o bastante, cumpre esclarecer que grande parte das operações
realizadas no Comércio Exterior contaram ainda com uma condição cambial importante.
Como as importações realizadas pela QUIMIPA guardavam vinculação com a
exportadora PANIMEX, foi fixado entre as partes um câmbio facilitado para pagamento
das obrigações a posterior, ou seja, no prazo de 120 dias.
Essa condição cambial permitiu inicialmente que as mercadorias fossem
importadas sem a remessa de divisas para o exterior, tendo a importadora dentro desse
período um tempo hábil para fazer chegar a carga até a PANIMEX por meio da FLEX
PLATIC. Ainda, realizar o recebimento das vendas incorridas sobre toda a cadeia e, por
fim, proceder com o pagamento do câmbio já com toda a operação concluída. Tal fato
aconteceu por exemplo na operação com a DI no. 16/1826781-9, que foi apresentada
anteriormente no quadro ilustrativo.
Isto posto, diante do cotejamento dos fatos e de toda a análise fiscal apresentada,
as evidências de auditoria atestam pela existência de uma operação simulada entre os
agentes, tendo a QUIMIPA atuado como importadora (registrada por contra própria),
mas sendo a PANIMEX real beneficiária da operação.”
Em contrapartida às diversas provas colacionadas aos autos pela fiscalização, a
peça de impugnação apresenta apenas argumentos de defesa genéricos, absolutamente
distantes dos fatos descritos no auto de infração. Dessa forma, acato integralmente as
seguintes conclusões firmadas pela fiscalização:
- Não restam dúvidas de que o arranjo empresarial desenhado para execução do
esquema fraudulento, composto pela QUIMIPA (importadora), FLEX PLASTIC
(intermediária) e PANIMEX COMERCIAL (real beneficiária das mercadorias
importadas), restou plenamente confirmado pelo fluxo operacional, financeiro e contábil
demonstrado pela fiscalização;
Fl. 9098
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

- Muito embora tenha a importadora atuado formalmente na nacionalização das
mercadorias importadas, os atos praticados para o ingresso delas decorrem do interesse
direto do grupo PANIMEX como um todo. Há uma evidente correlação entre
exportadora, importadora e a real beneficiária, como forma de viabilizar a cadeia de
distribuição e comercialização dos produtos da matriz estrangeira no Brasil, permitindo
que a operação ficasse concentrada entre as empresas do grupo;
- O esquema fraudulento contou com a participação das sócias administradoras
das duas empresas do grupo econômico no território nacional (VIVAN POLETTO
MARAN – PANIMEX / GISELE MACHADO FAYEL - QUIMIPA) e, principalmente,
do Sr. IGNÁCIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUÑOZ, sócio majoritário das
empresas do grupo. As tratativas foram realizadas por email, seja para processamento
dos pedidos junto ao exportador, definição de preço ou logística de importação,
conforme se observa nos documentos anexos (Doc. 03);
- A participação da empresa FLEX PLASTIC no esquema fraudulento permitiu
que as mercadorias importadas chegassem à PANIMEX COMERCIAL sem que ela
figurasse formalmente como beneficiária das operações de importação realizadas. Além
disso, a participação da FLEX PLASTIC contribuiu para reduzir o faturamento da
importadora em operações comerciais, sem que houvesse diminuição do seu lucro, bem
como para quebrar a cadeia do PIS e da COFINS;
- Considerando o montante de tributos (PIS/COFINS) devidos pela FLEX
PLASTIC em razão de suas operações comerciais simuladas, apenas uma parcela ínfima
foi paga;
- As operações em exame foram registradas à margem dos controles
administrativos e aduaneiros, burlando as disposições legais que disciplinam uma
importação regular para atendimento de interesses de terceiro, principalmente no que
diz respeito aos procedimentos de habilitação, de registro de contrato prévio junto à
administração tributária e informação da real beneficiária. Não se trata, portanto, de
descumprimento de mera formalidade;
- O conjunto probatório carreado aos autos evidencia a ocorrência de simulação
em operações de comércio exterior, uma vez que a importação foi formal e
ostensivamente declarada ao Fisco como sendo por conta própria, mas materialmente
realizada por interesse de pessoa jurídica diversa, restando caracterizada, assim, a
infração do artigo 23, inciso V, do Decreto-lei no 1.455/1976.
No período em que foram realizados os trabalhos de auditoria, a FLEX
PLASTIC não foi encontrada pelos correios em seu endereço cadastrado (CNPJ), e
mesmo tendo sido intimada por edital se manteve silente, impedindo, assim, que a
fiscalização obtivesse informações e documentos relativos à empresa e suas operações
(fls. 22 e 23). Posteriormente, cientificada da autuação por edital, a FLEX PLASTIC
também não teve interesse em apresentar impugnação ao auto de infração, o que
corrobora com as conclusões da fiscalização sobre a sua participação no esquema
fraudulento.
A defesa, por sua vez, alega a capacidade financeira da QUIMIPA para a
realização de operações de importação nos anos-calendário de 2016 a 2019. De fato,
não há nos autos nenhuma afirmação por parte da fiscalização de que a QUIMIPA não
tinha condições de arcar com as 40 operações de importação autuadas, no entanto, este
não foi o motivo da autuação.
Por oportuno, cabe esclarecer que o tipo em tela visa à punição da ocultação da
real beneficiária da operação de importação, que se caracteriza pela prestação de
informações inverídicas à Receita Federal do Brasil, no registro da declaração de
importação, acompanhada ou não do fornecimento de recursos financeiros por parte da
beneficiária. Ou seja, a beneficiária não figura na declaração de importação como
Fl. 9099
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

importadora ou como adquirente das mercadorias importadas, seja por encomenda ou
por conta e ordem.
A simulação retrata um vício social do negócio jurídico. De maneira intencional,
as partes orquestram uma ilusão negocial com a finalidade de induzir terceiros a erro.
A propósito, cumpre assinalar as palavras de Heleno Taveira Tôrres (Direito
tributário e direito privado: autonomia privada – simulação – elusão tributária, São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 308-9):
“Todo negócio simulado é, na sua estrutura, um negócio perfeito. É
possível que venhamos a identificar um vício de função sobre o
comportamento dos sujeitos, não obstante sua correção lógica. Nesse
diapasão, entendia Betti que a simulação consistiria numa discrepância
entre a causa típica do negócio aparente e a intenção prática perseguida
in concreto. Assim, pode-se perfeitamente encontrar funções ilícitas no
exercício de autonomia privada, numa flagrante incompatibilidade com a
causa.
Partindo de tal formulação, baseada na divergência de causas, e
ajeitando-a segundo uma visão normativista, temos que a presença de
duas normas jurídicas, postas pelas partes, com causas que se anulam no
seu propósito negocial (simulação relativa), ou mesmo a formulação de
um negócio sem causa (simulação absoluta) prestam-se perfeitamente
como medida para a definição do que se pretende atribuir para o
conceito de simulação. Assim, a relação simulatória rege-se por duas
normas jurídicas distintas, a que cria o negócio simulado (i) e aquela que
estabelece o ‘pacto simulatório’ (ii), variando segundo a modalidade de
composição do ato simulado.”
No caso, a QUIMIPA figura nas DI objeto da autuação como importadora e
adquirente das mercadorias importadas, o que se demonstrou absolutamente falso.
Ausência de Prejuízo aos cofres públicos
Equivocam-se também as impugnantes ao dizerem que não há nos autos prova de
prejuízo aos cofres públicos, há sim. Não obstante, impende registrar que a infração em
apreço prescinde da demonstração do benefício auferido pelos infratores, nota-se o
marcante caráter extrafiscal que, outrossim, informa o próprio direito aduaneiro.
Sobre o enquadramento da imputação como dano ao Erário e da desnecessidade
de prova dos objetivos e efeitos da conduta, cita-se o acórdão 9303-006.509 – 3a Turma,
de 14/3/2018, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sede de Recurso Especial
(processo 11128.721629/2011-38), assim ementado (negritos meus):
“INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
PENA
DE
PERDIMENTO.
CONVERSÃO EM MULTA. DANO AO ERÁRIO. PREJUÍZO EFETIVO.
DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. INFRAÇÃO DE CONDUTA.
ADIANTAMENTO DE RECURSOS. PRESUNÇÃO. Constitui infração
por dano ao Erário a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou do responsável pela operação. A não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na
operação presume a conduta delituosa, que é apenada com o perdimento
das mercadorias, convertido em multa equivalente ao seu valor
aduaneiro caso elas não sejam localizadas ou tenham sido consumidas. A
penalidade decorrente da infração por interposição fraudulenta coibe a
conduta do administrado; não depende da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. [.....].
Fl. 9100
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

O voto vencedor do citado acórdão endossa o presente voto no tocante à
desnecessidade de prova dos efeitos decorrentes da ocultação do adquirente por conta e
ordem ou encomendante predeterminado. Veja-se o seguinte trecho do voto vencedor
(negritos meus) (não reproduzidas as notas de rodapé):
“Com fundamento no art. 80 da MP no 2.15835/20011 , a Secretaria da
Receita Federal definiu requisitos e condições para a atuação de pessoa
jurídica importadora por conta e ordem de terceiro.
A Instrução Normativa 225/022 estabeleceu regras claras e rígidas para
consecução do negócio. Esclareceu que a operação por conta e ordem de
terceiro era aquela promovida em nome da pessoa jurídica para
mercadoria adquirida por outra, mediante contrato previamente firmado.
As informações a respeito da operação deveriam, obrigatoriamente,
retratar a realidade, sob pena de perdimento das mercadorias
importadas.
[.....]
Em 20/02/2006, a Lei 11.281/2006 previu nova modalidade de
importação, denominada importação por encomenda4 . A Instrução
Normativa SRF no 634/20065 definiu as regras a serem observadas neste
tipo de operação.
Como se vê, a opção pela importação por conta e ordem ou por
encomenda traz relevantes requisitos e consequências: (i) obrigação de
informar previamente à RFB a escolha dessa modalidade negocial, (ii)
prestação de garantia como condição para a entrega de mercadorias,
quando o valor for incompatível com seu capital social ou o patrimônio
líquido; (iii) sujeição ao procedimento especial previsto na IN SRF
228/2002; (iv) responsabilidade solidária quanto ao imposto de
importação; (v) responsabilidade conjunta ou isolada, quanto às
infrações aduaneiras; (vi) sujeição ao pagamento dos tributos relativos
ao IPI de sua saída por contribuinte por equiparação; (vii) sujeição ao
pagamentos de PIS/Pasep e Cofins sob as normas de incidência sobre a
receita bruta do importador.
A toda evidência, se se pretende discutir a imputabilidade da pena àquele
que incorre na conduta especificada em lei, é preciso ficar claro que o
debate não se encerra na prescrição geral e abstrata encontrada no
inciso XXII do artigo 689 do Regulamento Aduaneiro. Requer que todo o
esforço normativo empreendido pelo poder público para coibir conduta
lesiva ao interesse comum seja levado em consideração. A fim de
alcançar o adquirente ou encomendante da mercadoria importada por
sua conta e ordem, sujeitando-o às mesmas normas e condições próprias
do importador, e evitar que o papel de cada interveniente fosse
dissimulado, foram definidas regras inflexíveis para atuação das
empresas prestadoras de serviço de importação e importadoras por
encomenda.
Com base nisso, parece-nos sempre despropositada a discussão acerca
da qualificação do ato ou da extensão dos efeitos dele decorrentes. O
regramento definido para operações com esta formatação deixa nítido a
intenção de coibir a forma de agir do administrado, potencialmente
lesiva ao interesse coletivo, sem a necessidade que se aponte o prejuízo
causado ou que se comprove a presença do elemento volitivo nos atos
praticados.
Fl. 9101
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-012.693 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.724224/2020-97

E, de fato, há muito as operações "triangulares" no âmbito do comércio
exterior afetam decisivamente a condição da fiscalização tributária na
identificação da pessoa com capacidade contributiva para responder
pelos tributos devidos; assim como na indicação, com segurança, do
enquadramento da operação nas regras de incidência não-cumulativa de
impostos e contribuições; na definição da base de cálculo desses
gravames; na avaliação da pertinência da aplicação de preço de
transferência; determinação do valor aduaneiro das transações etc.
Pelo menos em tese, há inúmeras vantagens na prática de operações
comércio exterior mediante a interposição ilícita de pessoas como: [.....]
Isoladamente, para cada uma dessas situações há normas jurídicas aptas
a sancionar o ato ilícito; contudo, o mais das vezes, a demonstração da
finalidade pretendida pelo infrator ou mesmo do dano efetivo é
improvável ou mesmo impossível, até porque a modalidade negocial de
que se trata é particularmente suscetível à orquestração de papeis. Foi
por essa razão que as regras de conduta foram definidas com o rigor que
se observa.
[.....] A falta de informação fidedigna, pelo potencial lesivo que
representa, foi tratada como infração gravíssima, sujeita à pena de
perdimento dos bens, por dano ao Erário.
[.....]
Com base em todas as considerações precedentes, conclui-se que as
regras de conduta definidas pelo Poder Público para a atuação de
empresa importadora por conta e ordem ou por encomenda e a própria
infração por interposição fraudulenta, que as integra, constituem
elemento essencial de controle das operações de comércio exterior.
Condicionar a imputação de pena à demonstração do efetivo prejuízo ou
a demonstração do elemento volitivo subtrar-lhe-ia a própria essência
instrumental, como meio apto a viabilizar o monitoramento fiscal dos
atos praticados pelo particular."
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário e mantenho a multa
aplicada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 9102
DF CARF MF
Original